Tribunal: TJSP
Processo: 1004579-39.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Inversão do ônus da prova no despacho inicial - Manutenção - Ônus que recai sobre a ré, a quem incumbe comprovar a relação jurídica e a regularidade da cobrança - Prova testemunhal - Desnecessidade diante do quadro documental formado - Cobrança e negativação do nome do autor relacionados ao serviço prestado pela ré intitulado "Soluciona TI" - Links de áudios

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Inversão do ônus da prova no despacho inicial - Manutenção - Ônus que recai sobre a ré, a quem incumbe comprovar a relação jurídica e a regularidade da cobrança - Prova testemunhal - Desnecessidade diante do quadro documental formado - Cobrança e negativação do nome do autor relacionados ao serviço prestado pela ré intitulado "Soluciona TI" - Links de áudios juntados pela empresa demandada que revelam contratação de produto em nome do autor, por terceira pessoa que nenhum vínculo demonstrou haver com o demandante - Ausente comprovação da contratação pelo consumidor, ônus da prestadora, é devida a declaração de inexigibilidade dos débitos e a indenização por danos morais - A manutenção indevida do nome do demandante nos cadastros de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa - Valor fixado em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso não provido, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).